Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente Agravo de Instrumento, Valdecio Rabelo Chagas pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a penhora de percentual do salário da executada, bem como a realização de pesquisas no sistema Sisbajud pela modalidade reiterada. O agravante discorre sobre a possibilidade de penhora do salário e sua correlação com o princípio da efetividade da execução. Argumenta que a agravada possui renda mensal de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), e que a penhora de trinta por cento (30%) de seus rendimentos não comprometeria sua subsistência. Menciona que parte do crédito devido é advindo de verba honorária sucumbencial revestida de natureza alimentar. Menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que permite a mitigação da regra de impenhorabilidade do salário, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Entende haver urgência em assegurar a penhora do salário do devedor, a fim de evitar que a execução se estenda indefinidamente. Liminarmente, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos rendimentos salariais da agravada. No mérito, requer a declaração de existência de crédito de natureza alimentar dos honorários advocatícios, o reconhecimento da capacidade econômica da executada para suportar as parcelas de desconto em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, a obediência à ordem legal de penhora preferencial em dinheiro e o bloqueio pelo sistema Sisbajud na modalidade reiterada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, quanto à relevância da argumentação recursal, não parece assistir razão ao agravante, eis que eis que o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de remuneração. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, o que ocorreria no caso” (Acórdão 1750863, 07078639120238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PARCELA DE SALÁRIO. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 2. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não possui qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor auferiria renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. 3. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1746908, 07177284120238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Por fim, a recente orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família – haverá de ser objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Em relação à alegação de que, por se revestir de caráter alimentar, a verba devida a título de honorários deveria ser urgentemente satisfeita, ressalto que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do REsp. 1.954.380-SP (Tema no 1153), fixou a seguinte tese jurídica: “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).” A observância do precedente vinculativo estabelecido pela Corte Superior é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927, inc. III, do CPC, de modo que, a despeito da natureza alimentar do crédito constituído por honorários de advogado, essa característica não é suficiente para afastar a regra da impenhorabilidade enunciada pelo art. 833, inc. IV, do estatuto processual, excepcionada, exclusivamente, para o pagamento da obrigação alimentar em sentido estrito. Não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito, atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator